Tribunal: TJSP
Processo: 2156424-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALEMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ - DESCABIMENTO - AUTORA É PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RAZÃO PELA QUAL RECEBEU PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, COM A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO ABA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALEMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA - INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ - DESCABIMENTO - AUTORA É PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RAZÃO PELA QUAL RECEBEU PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, COM A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO ABA - OBSERVÂNCIA À SÚMULA No 102 DO TJSP - COMPETE TÃO SOMENTE AO MÉDICO RESPONSÁVEL A INDICAÇÃO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO PACIENTE - HAVENDO COBERTURA CONTRATUAL PARA A PATOLOGIA, O TRATAMENTO DEVE SER FORNECIDO - CIÊNCIA AVANÇA MAIS RÁPIDO QUE O DIREITO, NÃO PODENDO O BENEFICIÁRIO DO PLANO FICAR À MERCÊ DA ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE TRATAMENTOS DO ÓRGÃO REGULADOR - ADMITIR ABSOLUTA VINCULAÇÃO ÀS DIRETRIZES NORMATIVAS SIGNIFICARIA PRIVAR O CONSUMIDOR DE TODOS OS AVANÇOS DA CIÊNCIA MÉDICA, O QUE ESVAZIARIA O CONTEÚDO DO CONTRATO FIRMADO AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARGUMENTOS OBJETIVOS QUE JUSTIFIQUEM A INVIABILIDADE DA ORDEM SER ATENDIDA DENTRO DO PRAZO ARBITRADO - PRAZO CONCEDIDO QUE É SUFICIENTE PARA O PLANO DE SAÚDE CUMPRIR COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA, ANTE A URGÊNCIA DO CASO EM QUESTÃO - NÃO OBSTANTE, A AGRAVANTE FORNECE ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE, DE MODO QUE TAL OBRIGAÇÃO NÃO PODE SER UM INCONVENIENTE INESPERADO, QUE DEVE POSSUIR ESTRUTURA E DISPONBILIDADE MÉDICO-HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.